Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005113-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIANE GARCIA PIRES - CPF: 005.255.871-10 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato público c/c consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se
a autora foi devidamente intimada sobre a realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei no
9.514/1997
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, horário e local do leilão extrajudicial nos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.

A nulidade não se configura quando comprovada a ciência inequívoca do devedor acerca da realização da hasta pública
.

O envio de e-mail contendo as informações do leilão e o encaminhamento de telegrama com registro de entrega demonstram a efetiva ciência prévia da apelante acerca dos atos expropriatórios.

Demonstrado o atingimento da finalidade da norma legal, afasta-se a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização de leilão extrajudicial é exigida nos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.

A demonstração de ciência inequívoca do devedor sobre a data, horário e local do leilão afasta a nulidade do procedimento expropriatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/1997, art. 27, §2o-A; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 2.029.859/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
06.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 1.897.413/SP; STJ,
AREsp
no 2.676.085, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, publicação em 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação anulatória de ato público c/c consignação em pagamento julgada
improcedente, com
condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta a nulidade do
procedimento expropriatório

por ausência de notificação pessoal válida
sobre
a realização dos leilões extrajudiciais, conforme exigido pelo artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997.

Argumenta que as comunicações realizadas por meio de publicações em jornal, e-mail sem confirmação de leitura e telegrama sem aviso de recebimento não comprovam a efetiva ciência da devedora.

O banco apelado, em suas contrarrazões, defende a regularidade do procedimento adotado, sustentando que foram realizadas múltiplas tentativas de comunicação. Argumenta ainda que a própria apelante demonstrou ter ciência dos leilões ao ajuizar a presente ação antes da realização da primeira praça, em 12 de fevereiro de 2024, quando o primeiro leilão estava marcado para 15 de março de 2024.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da alegada nulidade do leilão extrajudicial, sob o argumento de ausência de intimação pessoal da apelante acerca das datas designadas para sua realização.

A alienação fiduciária de bem imóvel submete-se às disposições da Lei no 9.514/97. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, permanece necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, horário e local dos leilões, nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. REGRA GERAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no tocante à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.

(...)

(
AgInt
no REsp n. 2.029.859/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 6/10/2023)

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça também reconhece que não há nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da realização do leilão, especialmente quando atingida a finalidade da norma, consistente em assegurar o exercício do direito de preferência (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.897.413/SP).

No caso concreto, verifica-se que a apelante recebeu comunicação por e-mail contendo as datas e horários do leilão. Além disso, houve envio de telegrama, com registro de entrega ao destinatário. Tais elementos evidenciam que a devedora teve ciência prévia e efetiva dos atos expropriatórios.

Ademais, a própria petição inicial confirma esse conhecimento, pois nela a apelante formulou pedido de suspensão do leilão e dos atos constritivos correspondentes. Logo, não há como sustentar desconhecimento acerca da realização da hasta extrajudicial.

Portanto, embora a jurisprudência exija a intimação pessoal do devedor fiduciante, a finalidade da norma foi integralmente alcançada no presente caso, diante da comprovada ciência inequívoca da apelante sobre a data, horário e local do leilão, circunstância que afasta a alegada nulidade.

Para ilustrar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, LEILÕES E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2676085, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/10/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026